Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal. A Defesa requer a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca pessoal e a consequente absolvição do apelante por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sobre o apelante é válida; e (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria delitivas do crime de receptação estão comprovadas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal não exige mandado judicial quando realizada diante de fundada suspeita, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. No caso, a abordagem decorreu de suspeita legítima, em local conhecido pela frequente ocorrência de crimes patrimoniais, sendo prática comum aumentar o patrulhamento policial com o fim de prevenir a ocorrência de crimes. 4. A doutrina e jurisprudência admitem a descoberta fortuita de evidências de outros crimes durante diligências legais, sem que isso configure ilegalidade. 5. A materialidade e autoria do crime de receptação foram comprovadas pelas suficientes, coesas e robustas provas produzidas nos autos, destacando-se a confissão espontânea do réu, corroborada pelos testemunhos dos agentes policiais atuantes nas diligências do caso. 6. A autoria se confirma pelos depoimentos testemunhais e pela posse injustificada do objeto furtado, sendo desnecessária a comprovação do dolo específico para a tipificação do crime de receptação culposa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 244; Código Penal, artigo 180, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.123.314/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01.02.2011.